Tribunal: TJSP
Processo: 0015541-98.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DELITO DE TRÂNSITO. Condução de automóvel sob a influência de álcool. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Confissão judicial em consonância com o restante da prova colhida. Embriaguez devidamente comprovada pela prova oral e pelo resultado de exame clínico. Crime de perigo abstrato. Impossibilidade de absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas. Condenação

Ementa:
DELITO DE TRÂNSITO. Condução de automóvel sob a influência de álcool. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Confissão judicial em consonância com o restante da prova colhida. Embriaguez devidamente comprovada pela prova oral e pelo resultado de exame clínico. Crime de perigo abstrato. Impossibilidade de absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas. Condenação mantida. Penas mínimas. Regime aberto adequado. Readequação, todavia, da substituição da corporal, na forma do artigo 44, do CP, por prestação pecuniária, cancelada a prestação de serviços à comunidade, diante da quantidade de pena imposta. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015541-98.2016.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
ADEMILSON MEDEIROS ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para substituir a pena privativa de liberdade
por prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, a ser paga a
entidade com destinação social, cancelada a prestação de serviços à
comunidade, mantida, no mais, a sentença impugnada.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO
(Presidente),
GERALDO
WOHLERS
E
CLAUDIA
FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015541-98.2016.8.26.0071 -Voto no 38096
2
VOTO No 38.096 (RL) – Digital
Apelação criminal no 0015541-98.2016.8.26.0071 Bauru
Apelante: ADEMILSON MEDEIROS ALVES
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
DELITO DE TRÂNSITO. Condução de automóvel sob
a influência de álcool. Prova robusta da autoria e da
materialidade
delitiva.
Confissão
judicial
em
consonância com o restante da prova colhida.
Embriaguez devidamente comprovada pela prova
oral e pelo resultado de exame clínico. Crime de
perigo abstrato. Impossibilidade de absolvição por
atipicidade da conduta ou insuficiência de provas.
Condenação mantida. Penas mínimas. Regime aberto
adequado. Readequação, todavia, da substituição da
corporal, na forma do artigo 44, do CP, por prestação
pecuniária, cancelada a prestação de serviços à
comunidade, diante da quantidade de pena imposta.
Apelo parcialmente provido.

Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
ADEMILSON MEDEIROS ALVES de sentença que o condenou, como incurso no
artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97, às penas de 06 (seis) meses de detenção,
em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, substituída a corporal
por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade
por igual período, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses.
A Defesa postula a absolvição, por atipicidade
da conduta, invocando os princípios da lesividade, fragmentariedade e
intervenção mínima do Estado, ou por insuficiência probatória, ressaltando que
não restou provada a condução de veículo automotor em via pública, nem a
afetação da capacidade de dirigir ou condução anormal, acrescentando que a
condenação baseou-se apenas em elementos colhidos na fase de inquérito
policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015541-98.2016.8.26.0071 -Voto no 38096
3
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 260/263).
É o relatório.
Consta da denúncia de fls. 01/02 que, no dia
15 de novembro de 2013, por volta de 20h25, na Rua Coronel Alves Seabra,
quadra 26, Vila Seabra, na cidade de Bauru, o ora apelante conduziu veículo
automotor, na via pública, estando com concentração de álcool igual ou superior
a 1,3 mg/L por litro de ar alveolar.
O apelo comporta parcial provimento, tão
somente para a adequação da pena restritiva de direitos substitutiva.
A
prova
da
materialidade
delitiva
está
estampada nos boletins de ocorrência de fls. 07/08 e 22/24, no exame de
etilômetro de fls. 11, o qual apontou concentração de 1,3 mg de álcool por litro de
ar alveolar, acima do limite permitido, no laudo do exame clínico de fls. 12,
atestando que o réu “apresenta sinais clínicos de ingestão alcoólica recente”, bem
como na prova oral colhida.
A autoria é igualmente inegável, tendo em vista
que o próprio réu, em juízo, admitiu a ingestão de quatro copos de cachaça antes
de conduzir o veículo, tendo concordado em se submeter ao bafômetro (fls. 189
mídia no sistema SAJ).
A confissão judicial está em harmonia com os
depoimentos dos policiais militares Ricardo Belarmino de Abreu e Alex Candido
de Oliveira, no sentido de que, na data dos fatos, avistaram o réu conduzindo o
veículo em alta velocidade em direção à viatura. Esclareceram que tiveram que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015541-98.2016.8.26.0071 -Voto no 38096
4
frear bruscamente a viatura para evitar a colisão, enquanto o acusado cruzou e
entrou em um matagal. Em seguida, o apelante desceu do automóvel muito
nervoso e arrogante e apresentava sinais visíveis de embriaguez, como forte odor
etílico e fala pastosa, mal parando em pé. Informaram que o réu admitiu ter
ingerido bebida alcoólica (fls. 181 mídia digital e 189 mídia no sistema SAJ).
Diante deste quadro, restou comprovado que o
apelante conduzia veículo motorizado, sob a influência de álcool, evidenciada a
embriaguez não apenas pela confissão e pela prova testemunhal, mas também
pelo resultado do exame de etilômetro e pelo exame clínico realizado por médico
legista, nos termos do artigo 306, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro.
Além disso, trata-se de conduta que produz
óbvio dano potencial à coletividade, sendo inafastável a tipicidade do crime
previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, que é de mera conduta e
de perigo abstrato (STJ, HC 167882/DF, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe
14.03.2012), prescindindo a sua caracterização de prova de perigo ou de dano
concreto, de modo que impossível a absolvição pretendida, lembrando, ainda,
que, no caso dos autos, o réu quase colidiu seu veículo com a viatura policial,
somente não causando acidente de trânsito em virtude da rápida reação dos
agentes fardados.
As penas foram fixadas nos mínimos legais, ou
seja, seis meses de detenção e dois meses de suspensão da habilitação para
condução de veículo automotor, estabelecido o regime aberto, com substituição
da privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo
prazo da pena corporal.
Contudo, essa restritiva de direitos é cabível
somente nas condenações superiores a seis meses de privação da liberdade
(artigo 46, caput, CP), de sorte que ela deve ser substituída por prestação
pecuniária, estipulada no valor raso de um salário mínimo, pois não há notícia nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015541-98.2016.8.26.0071 -Voto no 38096
5
autos acerca das condições financeiras do réu, a ser paga a entidade com
destinação social, conforme determinar o Juízo da execução.
Anote-se que a substituição por multa seria
insuficiente à reprovação e prevenção do fato delituoso, pois a condução de
veículo motorizado sob a influência do álcool, ainda mais nas circunstâncias em
que o fazia o acusado, que estava em alta velocidade e quase colidiu com a
viatura policial, entrando com o automóvel num matagal, em razão da situação de
embriaguez, não podendo ser conduta considerada diminuta, pois coloca
concretamente em risco não apenas a sua segurança, mas também a de
terceiros, devendo ser coibida com rigor.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para substituir a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária no
valor de 01 (um) salário mínimo, a ser paga a entidade com destinação social,
cancelada a prestação de serviços à comunidade, mantida, no mais, a sentença
impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)